Tribunal: TJSP
Processo: 0000685-70.2018.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000685-70.2018.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO VALÉRIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rechaçaram as matérias
ditas preliminares e deram parcial provimento ao recurso da defesa de José Antônio
Valério dos Santos, o que se faz para, mantida sua condenação como infrator da
norma do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, reduzir sua pena para três (3)
meses e quinze (15) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
semiaberto, mantendo-se, no mais, incólume a sentença de primeira instância,
assegurado ao réu que aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua
condenação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-70.2018.8.26.0165 -Voto no 12487
2
Apelação Criminal no 0000685-70.2018.8.26.0165
Comarca e Vara: Foro de Dois Córregos 1a Vara
Apelante: José Antônio Valério dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.487
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Autoria.
Prova. Vítima. Depoimento. Ausentes razões concretas e mais
fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a
palavra da vítima, notadamente em crimes cometidos em situação
de violência de gênero.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado José Antônio
Valério dos Santos em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 129, parágrafo 9o do Código
Penal, lhe aplicou a pena definitiva e total de quatro (4) meses e vinte
(20) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime
prisional semiaberto, deferido, ainda, o apelo em liberdade.
Preliminarmente sustenta a defesa a nulidade do feito por
cerceamento de defesa. Argumenta para tanto que em que pese o
acusado ter se mudado do local, somente foi tentada sua localização
uma única vez no endereço em que foi citado. No mérito colima a
absolvição por insuficiência de provas, bem como por ter sido levado
em conta apenas o confuso relato da vítima. Alternativamente, pleiteia
a diminuição da pena-base, visto que usados os maus antecedentes e
a reincidência para proceder a tal aumento. No mais, requer o regime
prisional aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-70.2018.8.26.0165 -Voto no 12487
3
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se o
Ministério Público, por seu não provimento, fazendo-o, aliás, em
ambas instâncias.
É o relatório.
Preliminarmente não há que se falar em cerceamento de defesa.
O acusado foi devidamente citado e cumpria a ele manter seu
endereço atualizado no processo, nos termos do artigo 367 do Código
de Processo Penal:
Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que,
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
Destarte, inexiste qualquer cerceamento de defesa na condução
do procedimento legal.
Rechaçada a matéria preliminar, no mérito, dá-se parcial
provimento tão somente para readequar a pena.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, consoante ficha médica e imagens (fls. 8-13), bem como
pelo no laudo de exame de lesão corporal indireto (fls. 66) que
positivou a natureza das lesões sofridas pela ofendida, sendo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria do crime de lesão
corporal no âmbito de violência doméstica, ora formulada em desfavor
de José Antônio.
Ouvido perante a autoridade policial, o apelante confessou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-70.2018.8.26.0165 -Voto no 12487
4
autoria dos fatos, aduzindo que, em razão de desavença, perdeu a
cabeça e acabou agredindo a Jéssica, por ciúmes.
Em juízo tornou-se revel e não deu sua versão dos fatos.
Sua confissão na fase inquisitiva vem de encontro com a fala da
vítima que narrou os fatos de forma coesa tanto na fase extrajudicial
quanto em Juízo, sempre detalhando as agressões perpetradas pelo
apelante, agressões estas que foram positivadas pelo laudo de exame
de corpo de delito juntado às fls. 66 e que nada têm de
substancialmente contraditório com a fala da ofendida.
Jéssica asseverou não se recordar bem dos fatos em razão de
terem sido várias agressões. Após confrontada com a denúncia,
esclareceu que se recordava dos fatos e assentiu os termos da
denúncia, onde constou que o acusado a jogou contra uma das
paredes do local, fazendo com que batesse sua cabeça.
Posteriormente, atirou-a sobre um colchão, a agredindo ainda com
socos no rosto e chutes na costela.
Pois bem.
É cediço que a palavra da vítima assume especial relevância
nos crimes de violência doméstica ou familiar, ainda mais quando
corroboradas com a prova pericial que, por sua vez, positivou as
lesões corporais impostas à mulher, como é o caso dos presentes
autos.
Diante desse quadro, e ausentes razões concretas e mais fortes
para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-70.2018.8.26.0165 -Voto no 12487
5
vítima, notadamente em crimes cometidos em situação de violência
de gênero. Nesse sentido, tem sido a lição do Supremo Tribunal
Federal (1a T ARE 694.813 AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012
v. u.) e do Superior Tribunal de Justiça (6a T AgRg no AREsp
423.707/RJ Rel. Nefi Cordeiro j. 07.10.2014 v. u.).
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito reprovável e injustificado.
Assim, as provas são fartas no sentido da manutenção da
condenação de José, destacando que as penas comportam pequeno
reparo.
Na primeira fase de fixação da pena, em razão de José ostentar
maus antecedentes (certidão de fls. 92-95), a pena-base foi acrescida
em um terço (1/3), o que se mostrou muito rigoroso, devendo tal
aumento se dar em fração de um sexto (1/6) e perfazendo a pena de
três (3) meses e quinze (15) dias de detenção.
Destaca-se que, ao contrário do alegado pela defesa, agiu
corretamente o magistrado de origem ao aplicar os maus
antecedentes na primeira fase de fixação de pena. Veja-se que o que
é vedado é que a mesma condenação figure como maus
antecedentes na primeira fase e como reincidência na segunda fase,
mas esse não é o caso dos autos, posto que se trata de condenações
diversas.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e, tendo
em vista que restou reconhecida a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000685-70.2018.8.26.0165 -Voto no 12487
6
espontânea ainda que na fase inquisitiva, ambas se compensam,
permanecendo a pena no patamar original. Ausentes causas de
aumento ou diminuição, torna-se definitiva.
Outrossim, foi fixado o regime semiaberto para cumprimento
inicial da pena, que assim deve permanecer em face a reincidência do
acusado e que, ademais, também inviabiliza a suspensão condicional
da pena privativa de liberdade aqui aplicada e que, de resto, não tem
como ser substituída em vista da natureza do ilícito.
Em face do exposto, rechaçadas as matérias ditas preliminares,
dá-se parcial provimento ao recurso da defesa de José Antônio
Valério dos Santos, o que se faz para, mantida sua condenação
como infrator da norma do artigo 129, parágrafo 9o, do Código
Penal, reduzir sua pena para três (3) meses e quinze (15) dias de
detenção, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
semiaberto, mantendo-se, no mais, incólume a sentença de primeira
instância, assegurado ao réu que aguarde em liberdade o trânsito em
julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator